Tribunal: CARF
Processo: 16327.906669/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.906669/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.513 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
o Recurso Voluntário, não conhecendo dos tópicos sobre a aplicação da taxa Selic e a cobrança
de juros sobre multa, por se tratar de inovação processual, e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.906669/2012-14
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906669/2012-14

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 038123931, emitido eletronicamente em 01/10/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 14010.82177.100707.1.7.02-1059.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 114.025,13. No
despacho, foi reconhecido R$ 69.744,78.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Alega que:
“nos Códigos da Receita sobre Impostos de Renda Retidos na Fonte,
informados na PERDCOMP (anexo II) e no IRPJ/2007 (anexo I), por lapso de nossa
empresa, e consequentemente na Analise das Parcelas de Crédito feito pela RFB
(anexo V), houveram (sic) divergências entre os códigos informados na Relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por Fonte Pagadora (anexo VI),
documento extraído do site da RFB, e que anexamos para a comprovação das referidas
retenções, segue abaixo, tabela com os códigos que foram informados no anexo VI, os
quais são extraídos das DIRF'S enviadas pelas fontes pagadoras, e que devido a essas
divergências de códigos não foram confirmadas.”

Requer a homologação total das compensações declaradas.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906669/2012-14

Em sessão de 16 de abril de 2019 (e-fls. 89) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 99), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, repete o argumento de que apenas teria cometido um erro material
no preenchimento dos códigos de receita das retenções na DCOMP. Teria declarado os códigos
5944 e 3426 quando o correto seriam os códigos 6199 e 680. Reafirma que as retenções estariam
confirmadas por meio do relatório extraído do site da RFB (e-fls. 80).
Pugna pela realização de diligência a fim de sejam comprovadas ao final as
retenções glosadas pelo despacho decisório.
Ao final, protesta pela impossibilidade de aplicação a taxa Selic e da cobrança de
multa sobre os valores não homologados.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço apenas parcialmente.
A recorrente apresentou no tópico “c” (e-fls. 109) em que questiona a aplicação da
taxa Selic e a cobrança de juros sobre multa. Trata-se de evidente inovação de argumentos em
segunda instância. A possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada o
recurso administrativo, contendo as matérias que delimitam a lide administrativa, sendo elas
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906669/2012-14

submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
Portanto, motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário neste ponto.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso voluntario deve ser declarado improcedente.
O relator do Acórdão recorrido bem observou que a recorrente não apresentou
qualquer documento capaz de modificar as conclusões do despacho decisório.
O relatório de e-fls. 80 confirma exatamente o teor da análise das retenções
realizada pela unidade de origem. A retenção da Eletrosul (00.073.957/0001-68) não foi
realizada pelo código 5944 mas sim pelo código 6188.
Logo, deve-se aplicar as regras atinentes à retenção de código 6188 para a correta
apropriação dos valores retidos de IRPJ, como observou o relator ao afirmar que “o manifestante
deveria ter considerado do valor total retido apenas o percentual relativo ao IRRF, conforme
proporcionalizado na tabela anteriormente transcrita”.
A tabela referida é a que demonstra que a fonte pagadora 00.073.957/0001-68
(eletrosul) reteve apenas R$ 7.866,47 refere-se ao IRPJ. Assim, o código 6188 não corresponde à
retenção e apenas um tributo (IRPJ).
A instrução Normativa 480, de 15/12/2004 especifica que a retenção de código
6188 incide pela alíquota de 7,05%, englobando a retenção de quatro tributos, do quais, o IRPJ
corresponde a 2,4%:
ATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO
PRESTADO (01)
ALÍQUOTAS
PERCENTUAL
A SER
APLICADO (06)
CÓDIGO DA
RECEITA (07)
IR (02)
CSLL
(03)
COFINS
(04)
PIS/PASE
P (05)
* Serviços prestados por bancos comerciais, bancos de
investimento, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, e câmbio,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas
de seguros privados e de capitalização e entidades abertas
de previdência complementar.
2,4
1
3
0,65
7,05
6188
Fonte: anexo I da Instrução Normativa RFB no 480/2004
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906669/2012-14

Logo, o erro da recorrente não se resumiu à informação do código de receita, mas
também no incorreto procedimento de informar a totalidade da receita realizada pelo código
6188, a qual, como demonstrado, não corresponde à apenas ao IRPJ.
Ademais, a defesa não apresentou qualquer outro documento comprobatório das
retenções alegadas, o que seria admissível diante do entendimento consolidado deste CARF1 de
que a prova da retenção não se faz exclusivamente pelo comprovante de retenção.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto para conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo dos tópicos sobre a aplicação da taxa Selic e a cobrança de juros sobre multa, por se
tratar de inovação processual, e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

1 Súmula CARF no 143

Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 128
DF CARF MF
Original